Tribunal: TJBA
Processo: 8022705-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022705-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAGDA ESMERALDA DE BARROS TEIXEIRA DE ALMEIDA e outros (3)

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES, JOAO VICTOR RODRIGUES MAFRA

AGRAVADO: LIVIA MERCIA BARBOZA DE BARROS e outros (7)

Advogado(s)
:
NADIALICE FRANCISCHINI DE SOUZA, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, GUSTAVO HENRIQUE BARROS DA ROCHA, ANTONIO COLLINS DO NASCIMENTO, BARBARA CARDONSKI MELO

Ementa.
DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. RECONHECIMENTO DE MEAÇÃO EM VERBA INDENIZATÓRIA. AÇÃO ANULATÓRIA COM APURAÇÃO DE HAVERES AJUIZADO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. INDENIZAÇÃO DE NATUREZA PATRIMONIAL. COMUNICABILIDADE. DIREITO À MEAÇÃO. POSICIONAMENTO PACIFICADO PELO STJ. FATO ORIGINÁRIO ANTERIOR AO CASAMENTO. IRRELEVÂNCIA. LIMITAÇÃO DO DIREITO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO VÍNCULO CONJUGAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME.

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador, que reconheceu o direito de meação da viúva meeira sobre valores oriundos de Ação Indenizatória ajuizada em 1989 pelo falecido, casado desde 1982, limitando o direito ao período de vigência do vínculo conjugal.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Define-se se os valores indenizatórios decorrentes de reparação por afastamento profissional anterior ao casamento, mas objeto de ação ajuizada na constância da união, integram o patrimônio comum do casal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A indenização ajuizada e reconhecida na constância do casamento constitui crédito patrimonial que se materializa sob o regime da comunhão parcial, atraindo a regra da comunicabilidade prevista no art. 1.660, V, do Código Civil.

4. As verbas personalíssimas, de natureza moral, física ou afetiva, não se confundem com créditos patrimoniais indenizatórios, os quais se incorporam ao acervo comum quando adquiridos durante o vínculo conjugal.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à comunicabilidade das verbas indenizatórias e trabalhistas percebidas na constância do matrimônio, ainda que decorram de fatos pretéritos.

6. Correta a decisão que delimita a meação apenas ao período de vigência do casamento – de 1982 até a data do falecimento do de cujus, em observância à proporcionalidade e ao regime de bens.

7. Ausente ilegalidade, deve ser mantida a decisão impugnada.

III.
DISPOSITIVO

8. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Mantida a decisão que reconheceu o direito de meação da Sra. Lindinalva Barboza de Barros sobre os valores indenizatórios objeto do processo nº 0027964-39.1989.8.05.0001, limitada ao período de vigência do casamento.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 1.659, 1.660 e 1.661 do Código Civil; arts. 931 e 937 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2270073/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 15/05/2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.827.570/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 27/08/2020.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça